Tribunal: STF
Processo: ARE 1604399
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Diego do Carmo Cesario e Ericksson Brener Souza Silva interpuseram o presente agravo (eDoc 494) em face de decisão (eDoc 433) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.

Nas razões do agravo, refutam os fundamentos dessa decisão e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 342) que está assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇAO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – TIPICIDADE CONFIGURADA – PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA, PACÍFICA E DESVIGIADA - RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO QUANTO ÀS RECEPTAÇÕES – NÃO CABIMENTO. - Os depoimentos dos policiais, somados a outros elementos de prova produzidos nos autos corroboram para a condenação dos acusados. - Quando a res furtiva é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por curto período de tempo, já se pode considerar consumado o crime patrimonial, sendo plenamente prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem. - Considerando que os acusados ofenderam bens jurídicos distintos mediante ações autônomas, entendo incabível o reconhecimento de crime único. RECEPTAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – CUSTAS – ISENÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Encontrado na posse direta dos réus veículo de origem ilícita, deve ser mantida a condenação quanto ao delito de receptação. VV. APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AUTORIA INCERTA – PROVA – INSUFICIÊNCIA – MERAS SUPOSIÇÕES – ABSOLVIÇÃO.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 428), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.

Ademais, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º,  LVII, da Constituição Federal (presunção de inocência), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.
[...]
 3. Agravo regimental desprovido.
(RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)

3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente